Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015990-54.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LEANDRO FREIRE - CPF: 020.477.901-40 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NO CONTRATO. DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para extinguir, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC, determinando a restituição do veículo ao devedor ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos moldes do art. 3o, §7o, do Decreto-Lei n. 911/69. O agravante sustenta que não lhe foi oportunizada a emenda da inicial para regularização da constituição em mora mediante juntada de nova notificação extrajudicial válida, alegando violação aos princípios da cooperação processual, economia processual e primazia da decisão de mérito. Defende a validade de nova notificação enviada posteriormente ao endereço contratual e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. O agravado apresentou contraminuta requerendo a manutenção integral da decisão, ao argumento de que a
mora deve estar constituída previamente ao ajuizamento da ação e que a irregularidade da notificação persistiu mesmo após nova tentativa de envio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a constituição em mora do devedor fiduciário pode ser reconhecida mediante notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

O Tema 1.132 do STJ flexibiliza apenas a exigência de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial, mantendo obrigatória a remessa da correspondência ao endereço indicado no contrato.

O envio da notificação extrajudicial para endereço com CEP diverso daquele previsto contratualmente configura irregularidade substancial apta a comprometer a eficácia da constituição em mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inválida a constituição em mora quando a notificação é enviada a endereço diverso do pactuado, sem comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial e concedeu prazo suplementar para regularização da notificação extrajudicial, inexistindo violação aos princípios da cooperação processual, economia processual ou primazia da decisão de mérito.

A persistência da irregularidade mesmo após sucessivas oportunidades de correção impede o
reconhecimento da constituição válida da mora e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Agravo Interno não demonstrou distinção fática capaz de afastar a incidência da Súmula 72 do STJ e do Tema 1.132, revelando caráter manifestamente improcedente e protelatório.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC mostra-se adequada diante da manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora na ação de busca e apreensão exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.

O Tema 1.132 do STJ dispensa apenas a comprovação do recebimento pessoal da notificação, sem autorizar o envio a endereço diverso do pactuado.

A irregularidade da constituição em mora não é sanada quando, mesmo após oportunidade de emenda da inicial, permanece o envio da notificação para endereço diverso do contratualmente previsto.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente e protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
art
.
1.021, § 4o, do
CPC;
Decreto-Lei n. 911/69
e
art. 485, IV, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 72 e Tema 1132
do STJ.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2078339 SC 2022/0054180-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524345 MG 2023/0446350-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

d
e
u parcial provimento ao Recurso para extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
e determinou
“a restituição do automóvel ao apelante e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no juízo de origem. Condeno o apelado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa”
.

O
agravante
sustenta
que
o cerne da insurgência não reside propriamente na extinção da ação, mas no fato de que o juízo de origem não permitiu a emenda da inicial para correção da irregularidade apontada, impedindo a juntada de nova notificação extrajudicial válida.

Argumenta que o
juízo
de origem concedeu prazo de 15 dias apenas para justificar a divergência de endereço, consignando expressamente que
“não será admitida nova notificação para o endereço constante do contrato”
.

Afirma que a decisão recorrida adotou interpretação excessivamente restritiva da Súmula 72 do STJ, em afronta aos princípios da efetividade, economia processual, cooperação processual e primazia da decisão de mérito.

Relata
que eventual irregularidade na notificação configura mero vício formal sanável, incapaz de justificar a extinção prematura da demanda.

Aduz

ainda que a instituição financeira posteriormente comprovou o envio de notificação extrajudicial válida, remetida em 19/06/2025 ao endereço constante do contrato, em
conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.o 1.132 do STJ, segundo o qual basta o encaminhamento da notificação ao endereço contratual, independentemente da assinatura pessoal do devedor.

D
estaca que

o processo civil contemporâneo repudia o formalismo excessivo e privilegia a resolução de mérito, citando os artigos 4o, 6o e 139, IX, do CPC.

Defende que a irregularidade relativa ao momento da juntada da notificação deve ser tratada como questão meramente instrumental, sem impedir o exame do mérito da demanda de busca e apreensão.

Cita
precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que o prazo para emenda da inicial possui natureza dilatória e que deve prevalecer a primazia da decisão de mérito e a economia processual.

Por fim,
pede
o provimento do
Recurso
para reformar a decisão monocrática, declarar a nulidade da sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, inclusive com apreciação do pedido liminar, diante da alegada regular constituição em mora do devedor.

O
agravad
o
apresentou
contraminuta no Id
367327369

defendendo a manutenção integral da decisão. Sustenta que a mora deve ser prévia ao ajuizamento da ação, não podendo ser regularizada posteriormente. Argumenta que o Tema 1.132/STJ não flexibilizou a necessidade de envio da notificação ao endereço contratual, apenas dispensou a comprovação do recebimento pessoal. Destaca que mesmo a nova notificação apresentada pelo agravante mantém divergência no CEP, permanecendo a irregularidade que ensejou a extinção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo originário consistiu em ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A sentença julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade do bem em favor do credor
.

Em sede de
A
pelação,
o agravado
alegou preliminarmente cerceamento de defesa decorrente da manutenção indevida do sigilo processual, que teria impedido o acesso tempestivo de seus advogados aos autos. No mérito, sustentou a ausência de constituição válida da mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato.

A decisão monocrática rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de demonstração de prejuízo concreto, mas acolheu o argumento meritório, reconhecendo que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço com CEP diverso do contratual (CEP 78118-730 ao invés de CEP 78156-300), o que invalidou a constituição em mora. Consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Inconformado, o
agravante
interpôs o presente
Recurso
, sustentando que deveria ter sido oportunizada a emenda da inicial para juntada de notificação extrajudicial válida. Argumenta que a extinção sem possibilidade de correção afronta os princípios da cooperação processual, primazia da decisão de mérito e economia processual. Alega ter juntado nova notificação válida enviada ao endereço contratual correto e invoca o Tema 1.132 do Superior
Tribunal de Justiça para fundamentar a validade da constituição em mora.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

A flexibilização promovida pelo Superior Tribunal de Justiça restringiu-se exclusivamente à dispensa da comprovação do recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Em momento algum o precedente autorizou o envio de correspondência para endereço diverso do contratualmente pactuado ou relativizou a necessidade de observância rigorosa do local indicado no instrumento contratual.

Conforme documentado nos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o CEP 78118-730, vinculado à Rua Ubatuba, Loteamento Vila União, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT,
enquanto o contrato indicava o CEP 78156-300, correspondente à Rua Um 9, Jardim Tarumã, Várzea Grande/MT
. Tal divergência não representa mero erro material irrelevante, mas sim desconformidade substancial que compromete a eficácia do ato notificatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

“O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524345 MG 2023/0446350-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
.

Além disso,
a
alegação de ausência de oportunidade para emenda da inicial constitui distorção manifesta dos fatos processuais, considerando que o juízo de origem determinou expressamente a intimação da parte autora para emendar a petição inicial e apresentar comprovante de envio da notificação ao endereço contratual correto, inclusive no tocante ao CEP. Em resposta, o banco postulou e obteve prazo suplementar de 30 dias para juntar o referido documento, informando posteriormente ter providenciado novo envio de notificação ao réu.

Tal circunstância demonstra que, mesmo após múltiplas oportunidades concedidas pelo juízo de origem e sob a ótica mais favorável ao agravante, não houve efetiva correção da irregularidade, permanecendo ausente a constituição válida da mora exigida pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

Por fim, insta mencionar que o
agravante
insurge-se
contra decisão monocrática que se alicerçou de forma cristalina em precedente do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 72 e Tema 1132
), sem realizar qualquer esforço argumentativo para demonstrar distinção fática que justificasse a inaplicabilidade da tese vinculante.

O artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que

“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor
atualizado da causa”
.
A norma visa coibir a utilização abusiva dos recursos internos e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a procrastinação desnecessária dos processos.

Considerando a manifesta falta de fundamento do recurso e seu caráter eminentemente protelatório, mostra-se adequada a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA NA ORIGEM.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, pois, em cada caso concreto, deve ser analisado se o agravo interno é manifestamente inadmissível ou se sua improcedência é de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

2. O cabimento do agravo interno restringe-se ao combate de decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada, o que enseja a condenação à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados
como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF).

4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2078339 SC 2022/0054180-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026